Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA VINCULADA A TERCEIRO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés na obrigação de cessar as ligações de cobrança feitas à requerente, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por aquele juízo em cumprimento de sentença, caso comprovada a reiteração.
2. Em recurso inominado, a parte autora requereu também a condenação solidária das rés, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Argumenta que, desde agosto/2020, vem recebendo cobranças excessivas por intermédio de mensagens e ligações insistentes para pagamento de dívida de terceiro, que diz desconhecer. Alega que, em todas as ligações que recebeu, informava que a ligação era equivocada, que desconhecia a pessoa que contraiu a dívida e que não tinha qualquer vínculo contratual com as rés, sem sucesso, pois continuavam ligando insistentemente. Alega que não se trata de mero aborrecimento, requerendo a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. O caso dos autos retrata cobrança excessiva, no ano de 2020, realizadas através de ligações e de mensagens de texto, feitas pelos réus em desfavor de uma pessoa chamada DENILCE, que não é a autora, detentora da linha de telefone celular no (61) 9 9844-XXXX.

5. Restou demonstrado que, ao longo desse período, a parte autora por inúmeras vezes informou que o número não pertencia a devedora “Denilce”, o que foi ignorado pelas partes rés que continuaram insistindo em tal procedimento. Tal comportamento extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano para atingir os direitos da personalidade da consumidora, se enveredando para o ilícito, retirando seu sossego e fazendo com que perdesse tempo atendendo a telefonemas que não deveriam ser feitos. Daí se aplicar a teoria do desvio produtivo para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de que tais fatos não se repitam com outros consumidores. Precedentes. (Acórdão n.1150906, 20160110769153APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: 377/390). Acórdão n.1180914, 07464951720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1174964, 07516154120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão n.1169570, 07131739120188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. No que tange ao valor da indenização, levando-se em conta o número de ligações e mensagens e a quantidade de meses em que a parte autora está sendo importunada, ou seja, ao longo do segundo semestre do ano de 2020, o valor da condenação deve ser fixado em R$ 1.000,00 (dois mil reais), a fim de manter o paralelismo com outros julgados desta Turma, por exemplo, do Acórdão no 1203767, no qual houve a condenação em R$2.000,00 (dois mil reais), sendo que a parte autora naqueles autos estava sendo incomodada há mais de 4 (quatro) anos.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar solidariamente as rés por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, mas juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação válida.

8. Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.